Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-30.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), CRISTIANE SANTANA DE AMORIM DE MORAES - CPF: 695.650.821-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO LEILÃO. COMUNICAÇÃO DAS DATAS DO LEILÃO. DISTINÇÃO ENTRE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E COMUNICAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO. CORRESPONDÊNCIA AOS ENDEREÇOS CONTRATUAIS. SUFICIÊNCIA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MORA PROVOCADA PELO CREDOR. ALEGAÇÃO UNILATERAL. ROBUSTEZ PROBATÓRIA INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTRAPOLAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação anulatória de leilão cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento imobiliário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a suspensão imediata do leilão extrajudicial, sob o fundamento de nulidade do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal acerca das datas do leilão, nos termos do artigo 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997;
(ii)
o reconhecimento da mora provocada pelo credor, em razão da recusa sistemática de fornecimento de boletos de pagamento pelas assessorias terceirizadas; e
(iii)
o deferimento da inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a comunicação das datas do leilão extrajudicial, prevista no artigo 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997, exige intimação pessoal do devedor fiduciante ou se basta o envio de correspondência aos endereços constantes do contrato;
(ii)
verificar se alegações unilaterais de obstrução ao adimplemento pelo credor configuram probabilidade do direito suficiente para a concessão de tutela de urgência fundada em mora provocada; e
(iii)
determinar se o pedido de inversão do ônus da prova insere-se no efeito devolutivo do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel contempla duas etapas distintas de comunicação ao devedor fiduciante: a intimação para purgação da mora, regulada pelo artigo 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997, que exige pessoalidade, e a comunicação das datas do leilão, disciplinada pelo artigo 27, § 2º-A, do mesmo diploma, com redação conferida pela Lei n. 14.711/2023, que se contenta com o envio de correspondência aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

5. A apresentação, pelo credor fiduciário, de comprovantes de envio de telegramas ao endereço contratual da devedora afasta, em cognição sumária, a premissa de completa ausência de comunicação que sustentava a tese de nulidade absoluta do procedimento expropriatório. A circunstância de a própria agravante reconhecer que tomou conhecimento da existência do leilão reforça, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a ausência de probabilidade do direito necessária à tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

6. A análise definitiva acerca da regularidade das notificações encaminhadas pela instituição financeira demanda cognição exauriente, com ampla dilação probatória e exercício pleno do contraditório, providências incompatíveis com a sede recursal de tutela de urgência.

7. A descaracterização da mora do devedor fiduciante por conduta obstrutiva do credor (
mora accipiendi
) pressupõe a demonstração inequívoca de que o credor, por ação ou omissão, criou obstáculo injustificado ao cumprimento da obrigação, à luz do dever de cooperação decorrente da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil.

8. O pedido de inversão do ônus da prova constitui questão processual autônoma que não integrou o objeto da decisão agravada, circunscrita ao indeferimento da tutela de urgência para suspensão do leilão. A alegada omissão deveria ser suscitada perante o juízo de primeiro grau, razão pela qual o pedido extrapola o efeito devolutivo do agravo de instrumento.

9. A ampliação do quadro fático-probatório proporcionada pela instrução bilateral do recurso, com a juntada de comprovantes de envio de correspondências ao endereço contratual, infirmou a premissa que sustentava a tutela recursal anteriormente concedida, o que impõe a revogação da medida.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido, com revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.514/1997 - art. 26, § 3º, art. 26, § 7º, art. 27, § 2º-A; Lei n. 14.711/2023; CC - art. 422; CPC - art. 300; CDC - art. 6º, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela parte autora
CRISTIANE SANTANA DE AMORIM DE MORAES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Leilão cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o n.
1096480-43.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial.

Na
origem
,
Cristiane Santana de Amorim de Moraes
narrou que firmou com a instituição financeira requerida, em 14/outubro/2021, o contrato de financiamento imobiliário n. 001075359-7, cujo objeto é o imóvel que serve de residência para sua família. (id. 208983939)

Afirma a autora que, em razão de dificuldades financeiras nos anos de 2022 e 2023, decorrentes do período pós-pandemia, celebrou com o banco, em 14/maio/2023, instrumento particular de aditamento contratual para renegociação da dívida, a qual, originalmente de R$ 326.717,02 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e dezessete reais e dois centavos), foi elevada para R$ 359.645,84 (trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com a incorporação de R$ 32.928,82 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) referentes ao saldo devedor do período de 14/julho/2022 a 14/abril/2023.

Após a renegociação, a requerente retomou o fluxo de pagamentos e quitou 19 (dezenove) parcelas, de maio de 2023 a novembro de 2024. Afirmou, contudo, que o banco transferiu a gestão da cobrança para assessorias terceirizadas, inicialmente a Rocha Marinho e, posteriormente, a Kavasac, as quais adotaram prática abusiva consistente na recusa sistemática de fornecer boletos de pagamento com antecedência.

Segundo expôs a requerente, não lhe eram disponibilizados carnê, portal eletrônico ou aplicativo específico para obtenção dos documentos de cobrança, circunstância que a obrigava a solicitar insistentemente, mês a mês, por mensagens à gerente do banco e à assessoria, a possibilidade de efetuar o pagamento.

Argumenta a requerente, nesse sentido, que a instituição financeira, de forma proposital, a induzia a realizar os pagamentos por compensação direta em conta corrente, expediente que, em seu entendimento, mascarava a inclusão de honorários advocatícios destinados às assessorias de cobrança.

A requerente narrou, ainda, que buscou resolver a situação diretamente com o banco, mas foi reiteradamente direcionada à assessoria. A situação teria alcançado o ponto de a assessoria cobrar R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por uma dívida que, no próprio banco, constava como R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais). Como último recurso, registrou reclamação perante o PROCON/MT, sob o n. 25.03.0207.004.00745.300, na qual detalhou os obstáculos ao adimplemento e a recusa na emissão dos boletos. O banco, porém, não apresentou resposta administrativa.

Relativamente ao leilão extrajudicial, a requerente afirmou que descobriu por terceiros que o imóvel constava em leilão no site Portal Zuk, sob o código 209864. Alegou que jamais foi intimada pessoalmente acerca das datas, horários e locais do ato expropriatório, em violação ao artigo 27, parágrafo 2º-A, da Lei n. 9.514/1997, o que configuraria nulidade absoluta do procedimento.

Como fundamento jurídico, a requerente invocou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com amparo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, e sustentou a culpa exclusiva do credor pela mora, à luz da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil e da figura do
tu quoque
. Requereu, ademais, a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a requerente postulou a concessão de tutela de urgência para a imediata suspensão do leilão extrajudicial, sob pena de multa diária, bem como a declaração de nulidade absoluta do leilão e de todos os atos expropriatórios subsequentes.

Requereu, igualmente, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores pagos a título de honorários de cobrança extrajudicial e a restituição dos juros e multas moratórias decorrentes da mora imputada ao credor. Pugnou, por fim, pela condenação do banco a estabelecer meio idôneo para a obtenção mensal dos boletos de pagamento.

Sobreveio decisão interlocutória na qual o juízo de primeiro grau
indeferiu a tutela de urgência
. A magistrada singular consignou a impossibilidade de conceder a medida de plano, ante a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como a falta de evidência de risco ao resultado útil do processo. (id. 216727063)

Reputou indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa e afirmou não haver situação emergencial a justificar a antecipação da tutela.

Irresignada,
Cristiane Santana de Amorim de Moraes
interpôs o presente agravo de instrumento no qual sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao negar a tutela de urgência, porquanto teria ignorado o conjunto probatório que acompanha a petição inicial. (id. 342419391)

No tocante à probabilidade do direito, a agravante reitera a tese de nulidade do procedimento expropriatório em razão da ausência de intimação pessoal acerca das datas do leilão, com fundamento no artigo 27, parágrafo 2º-A, da Lei n. 9.514/1997, e invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. A mora, segundo argumenta, foi fabricada pelo próprio agravado e suas assessorias, em violação à boa-fé objetiva.

A recorrente sustenta, igualmente, que o leilão está em curso e que eventual arrematação por terceiro de boa-fé privaria sua família do único imóvel e lar, com consequências de difícil reversão. Aponta, ainda, omissão na decisão agravada quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

Em sede de tutela antecipada recursal, requer a imediata suspensão do leilão extrajudicial identificado sob o código 209864 no Portal Zuk, bem como de todos os seus efeitos, até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento integral do agravo para reforma da decisão recorrida, com deferimento da inversão do ônus da prova.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento imobiliário n. 001075359-7, bem como de todos os atos expropriatórios correlatos, até o julgamento final deste recurso. (id. 342760870)

O
Banco Bradesco S.A.
, em contrarrazões, sustenta a correção da decisão de primeiro grau e a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que a agravante confessa o inadimplemento contratual e de que inexiste, no caderno probatório, indício de irregularidade apto a justificar sua manutenção na posse do imóvel. (id. 350451885)

Aduz o credor fiduciário que cumpriu as exigências da Lei n. 9.514/1997, que a consolidação da propriedade foi regularmente averbada na matrícula do imóvel e que houve intimação da fiduciante para purgação da mora, com transcurso do prazo sem providência.

Sobre a comunicação relativa ao leilão, o agravado afirma que foram enviadas notificações ao endereço constante do contrato, ao endereço do imóvel indicado na petição inicial, a outros endereços diligenciados e, ainda, por mensagem de
WhatsApp
. Argumenta que o artigo 27, parágrafo 2º-A, da Lei n. 9.514/1997 não exige intimação pessoal, mas apenas correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, modalidade que teria sido observada.

O agravado sustenta, ademais, que a alegação de nulidade sem demonstração de interesse em purgar a mora ou exercer direito de preferência revela tentativa de se beneficiar da própria inércia, em violação ao princípio da boa-fé contratual.

Invoca, outrossim, o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief
para sustentar que, se a agravante tinha ciência das datas dos leilões, não haveria nulidade no procedimento extrajudicial. Requer, em conclusão, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cristiane Santana de Amorim de Moraes
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento imobiliário n. 001075359-7.

O cerne recursal reside na aferição dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, notadamente a probabilidade do direito invocada pela agravante, assentada na alegação de nulidade do procedimento expropriatório por vício na comunicação das datas do leilão e na tese de mora provocada pela conduta abusiva do credor.

O recurso não comporta acolhimento.

COMUNICAÇÃO DAS DATAS DO LEILÃO

O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinado pela Lei n. 9.514/1997, contempla duas etapas distintas de comunicação ao devedor fiduciante, cada qual com requisitos próprios e finalidades específicas. A adequada compreensão dessa distinção é essencial para o deslinde da controvérsia.

A primeira etapa concerne à intimação para purgação da mora, regulada pelo artigo 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997. O dispositivo exige que a intimação se faça pessoalmente ao fiduciante, ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida pelo oficial do Registro de Imóveis, pelo oficial de Registro de Títulos e Documentos ou pelo correio, com aviso de recebimento.

A exigência de pessoalidade nessa fase justifica-se pela gravidade das consequências que decorrem da não purgação da mora: a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26, § 7º, do mesmo diploma. Cuida-se, portanto, de garantia processual destinada a assegurar que o devedor tenha ciência inequívoca da possibilidade de perda definitiva do bem.

Já a segunda etapa diz respeito à comunicação das datas, horários e locais dos leilões, disciplinada pelo artigo 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997, com redação conferida pela Lei n. 14.711/2023. O dispositivo prescreve, de forma expressa, que essa comunicação será feita "por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico".

É fundamental perceber que o legislador adotou, deliberadamente, requisitos distintos para cada uma dessas etapas. Enquanto a intimação para purgação da mora exige pessoalidade (artigo 26, § 3º), a comunicação das datas do leilão contenta-se com o envio de correspondência aos endereços que constam do instrumento contratual (artigo 27, § 2º-A).

Essa distinção não é acidental. Reflete a ponderação legislativa entre a necessidade de proteção do devedor e a operacionalidade do procedimento extrajudicial. A comunicação das datas do leilão configura, nessa perspectiva, obrigação de meio: o credor deve expedir a correspondência para os endereços contratuais, sem que lhe seja exigida a comprovação de que o devedor efetivamente a recebeu ou dela tomou ciência.

No caso concreto, a agravante sustenta que jamais foi intimada pessoalmente acerca das datas, horários e locais do leilão extrajudicial, o que, em seu entender, configura nulidade absoluta do procedimento expropriatório, apta a ensejar a suspensão do ato.

A tese, contudo, parte de premissa que merece ressalva. A agravante confunde os requisitos da intimação para purgação da mora, prevista no artigo 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997, com os requisitos da comunicação das datas do leilão, disciplinada pelo artigo 27, § 2º-A, do mesmo diploma. Conforme exposto, a exigência de intimação pessoal incide na primeira etapa; na segunda, basta o envio de correspondência aos endereços contratuais.

No caso dos autos, a instituição financeira apresentou, com as contrarrazões, comprovantes de envio de telegramas para diversos endereços, dentre os quais a Alameda Dois, n. 12, Quadra 49, Setor 58, Morada da Serra, Cuiabá/MT. Esse endereço corresponde ao domicílio da agravante à época da celebração do contrato de financiamento imobiliário, conforme informação constante do próprio instrumento contratual. (id. 350455353)

A documentação apresentada pelo agravado, em cognição sumária, é suficiente para afastar a probabilidade do direito invocada pela agravante como fundamento para a concessão da tutela de urgência destinada a sobrestar o leilão extrajudicial.

A premissa fática que sustentava a tese de nulidade absoluta, qual seja, a completa ausência de comunicação sobre o ato expropriatório, restou infirmada, ao menos
prima facie
, pelos comprovantes de envio de correspondências ao endereço contratual.

Cumpre registrar, nesse contexto, que a própria agravante reconheceu, na petição inicial da ação de origem, que tomou conhecimento da existência do leilão. Essa circunstância reforça, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da máxima
pas de nullité sans grief
, invocados pelo agravado em contrarrazões, a ausência de elementos que configurem, neste momento processual, a plausibilidade necessária à medida de urgência.

Importa esclarecer, porém, que o pronunciamento ora empreendido não implica juízo definitivo sobre a validade ou invalidade das notificações encaminhadas pela instituição financeira. A análise acerca da regularidade do procedimento de comunicação previsto no artigo 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/1997, inclusive no que concerne à suficiência dos endereços utilizados e à efetiva observância dos requisitos legais, demanda cognição exauriente, com ampla dilação probatória e exercício pleno do contraditório.

Essa questão deverá ser apreciada pelo magistrado de primeiro grau no curso da ação de origem, sob pena de, em a decidindo desde logo nesta sede recursal, suprimir-se instância e infringir o princípio do duplo grau de jurisdição. O que se afirma, nos estritos limites da cognição sumária própria da tutela de urgência, é que a documentação apresentada pelo agravado afasta a aparência de direito que sustentava o pedido de suspensão do leilão.

Diante desse panorama, a tese de nulidade absoluta do procedimento expropriatório por vício na comunicação das datas, nos termos em que formulada pela agravante, não ostenta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

MORA PROVOCADA PELO CREDOR

O princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes deveres anexos de cooperação, lealdade e proteção, cuja violação pode configurar inadimplemento contratual imputável ao próprio credor, com aptidão para afastar a mora do devedor.

A aplicação dessa figura jurídica, denominada pela doutrina de
mora accipiendi
, pressupõe a demonstração inequívoca de que o credor, por ação ou omissão, criou obstáculo injustificado ao cumprimento da obrigação pelo devedor. O ônus de demonstrar essa circunstância recai sobre quem a invoca, e a mera afirmação unilateral não é suficiente para descaracterizar a mora regularmente constituída.

No caso em exame, a agravante sustenta que o Banco Bradesco S.A. e assessorias terceirizadas recusavam-se a fornecer boletos de pagamento, impunham o acúmulo de parcelas vencidas e embutiam honorários advocatícios extrajudiciais nos valores de quitação. Invoca, como elementos de prova, áudios, mensagens e reclamação registrada perante o PROCON/MT.

Essas alegações, conquanto graves, não foram submetidas ao crivo do contraditório na ação de origem. O agravado, em contrarrazões, refuta a existência de irregularidade e sustenta que a mora da agravante é confessa, circunstância que efetivamente se verifica nos autos.

Convém observar que a própria agravante reconhece que realizou 19 (dezenove) pagamentos após a renegociação contratual de maio de 2023, período que se estendeu até novembro de 2024. Essa constatação demonstra que o sistema de cobrança funcionou regularmente por considerável período, o que enfraquece a tese de obstrução sistemática por parte do credor.

Os atrasos posteriores, embora atribuídos pela agravante à conduta abusiva das assessorias de cobrança, constituem matéria controvertida que demanda instrução probatória aprofundada, com eventual oitiva de testemunhas, ou perícia contábil e análise dos documentos, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Importa consignar, ainda, que a existência de suposta irregularidade nos valores cobrados pelas assessorias não desautoriza, por si só, o prosseguimento do procedimento expropriatório. Conforme pontua o agravado, a discussão acerca da abusividade das cobranças pode ser travada em juízo, porém não afasta a mora da devedora fiduciante enquanto não comprovada a obstrução atribuída ao credor.

A figura do
tu quoque
, invocada pela agravante para sustentar que o credor não pode se beneficiar de situação por ele próprio provocada, pressupõe a comprovação do comportamento contraditório, o que, repita-se, demanda dilação probatória incompatível com o presente momento processual.

A tese da mora provocada pelo credor permanece, portanto, no plano das alegações unilaterais, sem a robustez probatória necessária para configurar, nesta fase, a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A agravante formula, como pedido autônomo no presente recurso, o deferimento da inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a decisão agravada foi omissa quanto a esse pleito, razão pela qual requer seu exame por esta Corte.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial. O efeito devolutivo do recurso circunscreve-se, portanto, à análise dos requisitos da tutela de urgência, nos limites do que foi efetivamente decidido pelo Juízo de origem.

A inversão do ônus da prova constitui questão processual autônoma, que não integrou o objeto da decisão agravada. A alegada omissão, se configurada, deveria ser suscitada perante o próprio Juízo de primeiro grau, por embargos de declaração ou petição simples, a fim de que aquele magistrado a apreciasse no momento processual oportuno.

O pedido de inversão do ônus da prova extrapola, dessa forma, o efeito devolutivo do presente agravo de instrumento, razão pela qual não comporta exame nesta sede recursal.

REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

Em decisão liminar proferida em 28/janeiro/2026, deferi a tutela de urgência recursal para suspensão do leilão extrajudicial, com fundamento na plausibilidade
prima facie
da tese de nulidade e no risco de dano decorrente da possível perda do imóvel residencial da agravante. (id. 342760870)

A análise então empreendida, de natureza perfunctória e anterior à manifestação da parte agravada, fundou-se exclusivamente nos elementos apresentados pela agravante. Com o regular processamento do recurso e a juntada das contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A., acompanhadas de documentação comprobatória do envio de telegramas ao endereço contratual e de notificação por
WhatsApp
, o quadro fático-probatório foi significativamente ampliado.

A cognição ora empreendida, possibilitada pela instrução bilateral do recurso, permite concluir que os requisitos da tutela de urgência não se encontram preenchidos. A documentação apresentada pelo agravado infirmou a premissa que sustentava a medida anteriormente concedida, de modo que sua manutenção não mais se justifica.

Por essas razões, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida em 28/janeiro/2026.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANE SANTANA DE AMORIM DE MORAES
e, em consequência,
REVOGO
a tutela de urgência concedida em 28/janeiro/2026, com o restabelecimento do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento imobiliário n. 001075359-7.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2012692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026